Tribunal: STJ
Processo: 5001148-88.2022.4.03.6104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2194163 - SP(2025/0026020-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SANTOS BRASIL LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: RAFAELA LORA FRANCESCHETTO - SP182956
TÁCIO LACERDA GAMA - SP219045
LETICIA BRANDÃO TOURINHO DANTAS - SP241955
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015
MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
– PAT.
. BENEFÍCIO FISCAL. DEDUÇÃO EM DOBRO DAS
LEI 6.321/1976
DESPESAS. IRPJ. EXTENSÃO À CSLL. IMPOSSIBILIDADE.
DO CTN.
ART. 111
INTERPRETAÇÃO LITERAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
.
art. 1.022
CPC/2015
2. O benefício fiscal previsto no
o da
consiste na possibilidade de
art. 1
Lei 6.321/1976
dedução em dobro das despesas com o Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT, restrita à apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, não
abrangendo a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
3. Nos termos do
do CTN, a legislação tributária que disponha sobre outorga
art. 111
de isenção ou benefício fiscal deve ser interpretada literalmente, sendo vedada sua
ampliação por analogia, em prestígio à segurança jurídica e à estrita legalidade
tributária.
4. A eventual similitude entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, prevista em
normas infralegais, não autoriza a extensão de benefício fiscal não expressamente
previsto em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.
5. A pretensão de afastar o reconhecimento de julgamento
demanda
extra petita
reexame da petição inicial, providência vedada em recurso especial, a teor da
.
Súmula 7/STJ
6. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA56892728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:31
Código de Controle do Documento: 42ee9dc2-10f9-4d11-8428-1df33e38b25b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno,
nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56892728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:31
Código de Controle do Documento: 42ee9dc2-10f9-4d11-8428-1df33e38b25b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2194163 - SP(2025/0026020-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SANTOS BRASIL LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: RAFAELA LORA FRANCESCHETTO - SP182956
TÁCIO LACERDA GAMA - SP219045
LETICIA BRANDÃO TOURINHO DANTAS - SP241955
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015
MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
– PAT.
. BENEFÍCIO FISCAL. DEDUÇÃO EM DOBRO DAS
LEI 6.321/1976
DESPESAS. IRPJ. EXTENSÃO À CSLL. IMPOSSIBILIDADE.
DO CTN.
ART. 111
INTERPRETAÇÃO LITERAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
.
art. 1.022
CPC/2015
2. O benefício fiscal previsto no
o da
consiste na possibilidade de
art. 1
Lei 6.321/1976
dedução em dobro das despesas com o Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT, restrita à apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, não
abrangendo a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
3. Nos termos do
do CTN, a legislação tributária que disponha sobre outorga
art. 111
de isenção ou benefício fiscal deve ser interpretada literalmente, sendo vedada sua
ampliação por analogia, em prestígio à segurança jurídica e à estrita legalidade
tributária.
4. A eventual similitude entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, prevista em
normas infralegais, não autoriza a extensão de benefício fiscal não expressamente
previsto em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.
5. A pretensão de afastar o reconhecimento de julgamento
demanda
extra petita
reexame da petição inicial, providência vedada em recurso especial, a teor da
.
Súmula 7/STJ
6. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA56892731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:30
Código de Controle do Documento: aeb8b343-2719-429a-8d39-d6cdeee1cca3

RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
SANTOS BRASIL LOGÍSTICA S.A. contra decisão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, em razão
da inexistência de violação ao
do CPC, da incidência da
e do
art. 1.022
Súmula 7/STJ
entendimento de que o benefício fiscal do PAT restringe-se ao IRPJ, à luz da
interpretação literal das normas concessivas de benefício fiscal.
A parte agravante sustenta, em síntese, que (i) o Tribunal de origem não se
manifestou acerca da aplicação dos arts. 27 e 28 da

que
IN/RFB 1.700/2017,
equiparam as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL; (ii) o benefício fiscal do PAT
também se aplica à CSLL, conforme decidido no AgInt no
, e (iii) a
REsp 2.092.171/PE
conclusão quanto à inexistência de julgamento
não demanda reexame de
extra petita
fato e provas, "sendo suficiente a revaloração jurídica de fatos expressamente
delineados no v. acórdão recorrido" (fl. 723).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
1. Do caso concreto
Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por SANTOS
BRASIL LOGISTICA S.A., com o objetivo de assegurar o direito de usufruir o benefício
fiscal do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT sobre o imposto de renda –
IRPJ devido e o respectivo adicional, bem como sobre a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, afastando as limitações tidas por ilegais previstas nos Decretos
Documento eletrônico VDA56892731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:30
Código de Controle do Documento: aeb8b343-2719-429a-8d39-d6cdeee1cca3

;
;
;
; na Portaria Interministerial
; e
5/1991 3.000/1999 9.580/2018 10.854/2021
326/776
nas Instruções Normativas
; e
267/2002
143/1986.
A sentença, que concedeu parcialmente a ordem, foi reformada por acórdão
assim ementado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA RESTRINGIDA
AOS
LIMITES
DO
PEDIDO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR (PAT).
. ILEGALIDADE DE SUA RESTRIÇÃO MEDIANTE
LEI 6.321/1976
ATOS INFRALEGAIS. BENEFÍCIO FISCAL QUE NÃO ABRANGE A
APURAÇÃO DA CSLL. PARÂMETROS DA COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
1. Sentença restringida aos limites do pedido, de modo a afastar o
provimento jurisdicional relativo aos arts. 172, parágrafo único, e
174, I, “a” e “b”, II, “a” e “b”, III, e §§, do Decreto
tendo
10.854/2021,
em vista que a pretensão manifestada pelo contribuinte, no que
concerne ao decreto em apreço, está adstrita às disposições do
conforme se verifica no pedido apresentado na exordial.
art. 186,
2. A
, que instituiu o PAT (Programa de Alimentação ao
Lei 6.321/1976
Trabalhador), estabelece em seu
o que as pessoas jurídicas
art. 1
poderão deduzir do lucro tributável, para fins de apuração do imposto
sobre a renda, o dobro das despesas comprovadamente realizadas no
período base em programas de alimentação do trabalhador previamente
aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência.
3. A teor da disposição legal, a dedução realizada para fins de Imposto
de Renda em relação ao Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT) deve incidir sobre o lucro tributável, e não diretamente sobre o
imposto de renda devido.
4. A restrição do referido benefício efetuada mediante normas
infralegais por certo está eivada de ilegalidade, pois extrapola os limites
estabelecidos em lei, de modo a violar o disposto no
do CTN,
art. 99
segundo o qual o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos
das leis em função das quais sejam expedidos, determinados com
observância das regras de interpretação estabelecidas nesta Lei.
5. No caso concreto, a controvérsia inclui a inovação trazida pelo
do Decreto
que alterou a redação do
§
art. 186
10.854/2021,
art. 645,
Documento eletrônico VDA56892731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:30
Código de Controle do Documento: aeb8b343-2719-429a-8d39-d6cdeee1cca3

1o, do Decreto
para limitar a aplicabilidade da dedução das
9.580/2018,
despesas do PAT aos valores despendidos para os trabalhadores que
recebam até cinco salários mínimos (salvo nas hipóteses de serviço
próprio de refeições ou de distribuição de alimentos por meio de
entidades fornecedoras de alimentação coletiva), limitando-a também à
parcela do benefício que corresponder ao valor de, no máximo, um
salário-mínimo.
6. A norma infralegal em apreço, a exemplo de outras anteriores da
mesma natureza, culminou por extrapolar os limites legais. Isso porque a
determina em seu
o apenas que os programas de
Lei 6.321/1976
art. 2
alimentação a que se refere o
o deverão conferir prioridade ao
art. 1
atendimento dos trabalhadores de baixa renda, não autorizando,
entretanto, que os patamares salariais dos trabalhadores sejam
utilizados como parâmetro para limitar a dedução das despesas
mediante mero ato regulamentar. Precedente da 3a Turma do TRF3.
7. Deve prevalecer o incentivo fiscal concedido nos termos da
, sem as alterações ilegais estabelecidas pelo Decreto
Lei 6.321/1976
e por quaisquer outros atos infralegais que restrinjam o
05/1991
benefício instituído em lei.
8. De acordo com disposição de natureza legal posterior, concernente
ao disposto nos arts. 5o e 6o, I, ambos da
, a limitação da
Lei 9.532/1997
dobra deve obedecer ao limite de 4% (quatro por cento) do imposto de
renda devido.
9. O contribuinte tem direito a calcular o desconto em dobro das
despesas com o PAT sobre o lucro da empresa, de modo a se apurar o
lucro real. Sobre esse montante, será calculado o adicional do imposto
de renda, aplicando-se a limitação de quatro pontos percentuais sobre o
total do imposto de renda devido, após a inclusão do adicional.
10. A 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão de
Julgamento realizada em 10.11.2021, ao examinar o EREsp 1.770.495,
deu provimento aos embargos de divergência e pacificou o alcance e a
abrangência que pode ser dada para o tema da compensação tributária
por meio do uso de mandado de segurança.
11. Na ocasião, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de que o mandado de segurança pode ser usado pelo contribuinte para
garantir o direito de fazer a compensação tributária com indébitos
recolhidos anteriormente à data da .impetração, mas ainda não
atingidos pela prescrição
12. Considerando que se trata de valores que poderão vir a ser objeto
de compensação tributária, deve ser afastada a pretensão fazendária
Documento eletrônico VDA56892731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:30
Código de Controle do Documento: aeb8b343-2719-429a-8d39-d6cdeee1cca3

de incidência da decadência prevista no
da
. Isso
art. 23
Lei 12.016/2009
é assim porque, consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, não se aplica o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias
nos mandados de segurança impetrados para o reconhecimento do
direito à compensação tributária, ante a compreensão de que a
impetração, em tais situações, possui caráter preventivo. Precedente da
3a Turma do TRF3.
13. O contribuinte poderá realizar a compensação administrativa após o
trânsito em julgado da ação (art. 170-A do CTN), com atualização dos
valores mediante aplicação da taxa Selic (art. 39, § 4o, da Lei 9.250/1995
) e observância do disposto no
da
e demais
art. 74
Lei 9.430/1996
dispositivos vigentes na data da propositura da ação. Deve ser
observada a prescrição quinquenal. É ressalvado ao contribuinte o
direito de proceder a essa compensação em conformidade com as
normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios
– Tema 265 dos recursos repetitivos).
(REsp 1.137.738/SP
14. A análise e exigência da documentação necessária, bem como os
critérios para a efetivação da compensação cabem ao Fisco, nos
termos da legislação de regência, observando-se a revogação do
parágrafo único do
da
, pelo
o da Lei 13.670
art. 26
Lei 11.457/2007
art. 8
de 30 de maio de 2018, que também incluiu o
-A da
art. 26
, elucidando a aplicabilidade do disposto no
da
Lei 11.457/2007
art. 74
Lei
Sentença parcialmente reformada em sede de remessa
9.430/1996.
oficial, para esclarecer sobre a necessidade de observância a tais
parâmetros por ocasião da compensação.
15. A
dispõe sobre a dedução, do lucro tributável para
Lei 6.321/1976
fins de imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, do dobro das
despesas realizadas em programas de alimentação do trabalhador.
16. O incentivo fiscal em apreço, portanto, concerne a uma
dedução extra que se refere apenas à apuração do IRPJ. Ante a
especificidade do benefício, não se mostra cabível uma
interpretação ampliativa para incluir a possibilidade de dedução
também com relação à apuração da CSLL, sob pena de violação ao
disposto no art. 111 do Código Tributário Nacional. Precedente do
TRF4.
17. A recuperação do indébito também poderá ser efetivada pela via do
precatório, tendo em vista que tanto a compensação como a via
restituição precatório são formas de aperfeiçoar a repetição do tributo
declarado indevido. Por conseguinte, pode o contribuinte, quando da
execução do julgado, optar pela forma de repetição que lhe for mais
favorável. Essa é a exegese que se faz do enunciado da Súmula 461 do
Documento eletrônico VDA56892731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:30
Código de Controle do Documento: aeb8b343-2719-429a-8d39-d6cdeee1cca3

STJ, que preceitua que precatório ou o contribuinte pode optar por
receber, por meio de por compensação, o indébito tributário certificado
por sentença declaratória transitada em julgado". Apelação da
impetrante parcialmente provida nesse ponto.
18. A restituição administrativa em espécie não é admitida, conforme
sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
1.420.691, alçado à sistemática da repercussão geral, no bojo do qual
restou firmado entendimento no sentido de que não se mostra
admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via
judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de
(Tese
precatórios, nos termos do
da Constituição Federal
art. 100
1262).
19. Apelação da União parcialmente provida. Remessa oficial
parcialmente provida em maior extensão. Apelação da impetrante
parcialmente provida.

Feitas essas considerações iniciais, passa-se à análise do mérito recursal.
2. Da negativa de prestação jurisdicional
Quanto à apontada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo
único, II, do CPC, não há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação
jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente
a controvérsia posta.
No caso, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de
forma suficientemente ampla e fundamentada, consignando que (fls. 396-397):

A
dispõe sobre a dedução, do lucro tributável para fins
Lei 6.321/1976
de imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, do dobro das
despesas realizadas em programas de alimentação do trabalhador.
O incentivo fiscal em apreço, portanto, concerne a uma dedução extra
que se refere apenas à apuração do IRPJ. Ante a especificidade do
benefício, não se mostra cabível uma interpretação ampliativa para
incluir a possibilidade de dedução também com relação à apuração da
CSLL, sob pena de violação ao disposto no art. 111 do Código
Tributário Nacional.
Documento eletrônico VDA56892731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:30
Código de Controle do Documento: aeb8b343-2719-429a-8d39-d6cdeee1cca3

Sobre o tema, pertinente destacar julgado do Tribunal Regional Federal
da 4a Região, no qual restou salientado que A autorização para a
dedução do dobro do valor das despesas comprovadas com o PAT
diretamente do lucro tributável, se limita ao IRPJ e seu adicional, que
possui a mesma natureza, não se estende à Contribuição :Social sobre
o Lucro Líquido - CSLL.

E ainda, em sede de julgamento de embargos de declaração, a Corte de
origem assim se manifestou sobre a matéria dos autos (fl. 494):

Com relação aos embargos de declaração opostos pelo contribuinte,
constou da decisão embargada que o incentivo fiscal em apreço
concerne a uma dedução extra que se refere apenas à apuração do
IRPJ. Nesse contexto, explicitou-se que, ante a especificidade do
benefício, não se mostra cabível uma interpretação ampliativa para
incluir a possibilidade de dedução também com relação à apuração da
CSLL, sob pena de violação ao disposto no
do Código
art. 111
Tributário Nacional. O entendimento em apreço foi ilustrado mediante
citação de precedente do Tribunal Regional Federal da 4a Região.

Como se vê, a negativa de prestação jurisdicional não restou configurada.
Por outro lado, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
Assim, inexiste violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único,
II, do CPC.
3. Da inviabilidade de extensão do benefício fiscal do PAT à CSLL.
Aplicação do
do CTN
art. 111
Documento eletrônico VDA56892731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:30
Código de Controle do Documento: aeb8b343-2719-429a-8d39-d6cdeee1cca3

O cerne da controvérsia reside na pretensão da recorrente de aplicar, na
apuração da CSLL, a sistemática de dedução em dobro das despesas com o PAT,
prevista no
o da
, que assim dispõe:
art. 1
Lei 6.321/1976

Art. 1o As pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tributável, para
, o dobro das despesas
fins de apuração do imposto sobre a renda
comprovadamente realizadas no período-base em programas de
alimentação do trabalhador previamente aprovados pelo Ministério do
Trabalho e Previdência, na forma e de acordo com os limites dispostos
no decreto que regulamenta esta Lei.

Conforme o
do Código Tributário Nacional
art. 111
– CTN e a jurisprudência
consolidada, as normas que instituem isenções ou benefícios fiscais devem ser
interpretadas de forma literal, vedada qualquer ampliação por analogia. Essa diretriz
não se confunde com mero formalismo interpretativo, mas constitui garantia da
segurança jurídica e na indisponibilidade do patrimônio público.
Nesse contexto, ao delimitar expressamente a dedução em dobro das
despesas com o PAT à apuração do imposto sobre a renda, a
fixou um
Lei 6.321/1976
limite objetivo ao alcance do benefício, que não pode ser estendido à base de cálculo
da CSLL. A eventual similitude entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, prevista
em normas infralegais, não autoriza a ampliação de benefício fiscal, sob pena de
afronta ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária.
Esse foi o entendimento adotado pelo Ministro Paulo Sérgio Domingues, no
julgamento monocrático do
:
REsp 2.202.975/RS

Quanto ao mérito, em relação à CSLL ficou caracterizado que o
benefício fiscal do PAT não seria extensivo à referida contribuição.
Impende relembrar que, embora o art. 57 da
,
Lei n. 8.981/95
estabeleça que a CSLL segue as mesmas normas de apuração e
Documento eletrônico VDA56892731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:30
Código de Controle do Documento: aeb8b343-2719-429a-8d39-d6cdeee1cca3

do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), a
pagamento
interpretação outorgada a benefícios fiscais deve ser restrita e seguir a
normatização geral geral estampada no
do CTN,
art. 111
in verbis:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que
disponha sôbre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Na linha desse entendimento, cito o seguinte julgado do STJ:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, para o Tema
454, fixou a tese de que "não são dedutíveis da base de cálculo
das contribuições ao PIS e COFINS o valor destinado aos
acionistas a título de juros sobre o capital próprio, na vigência da
e da
".
Lei n. 10.637/2002
Lei n. 10.833/2003
2. Os Decretos
e
que excluem as receitas
5.164/2004
5.442/2005,
de juros sobre capital próprio da alíquota zero, estão autorizados
pelas leis ordinárias que regem o assunto.
3. Não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo
para conceder benefício fiscal não previsto em lei, sob pena de
afronta ao
do Código Tributário Nacional.
art. 111
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.069.680/SP
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
28/4/2025,
5/5/2025)

Documento eletrônico VDA56892731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:30
Código de Controle do Documento: aeb8b343-2719-429a-8d39-d6cdeee1cca3

Não é viável, portanto, a extensão interpretativa almejada pela
recorrente com vistas a alcançar a CSSL, ante ausência de previsão
expressa que autorize a medida.
Por conseguinte, correto o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem.

Ademais, a utilização da analogia como técnica de integração normativa
encontra óbice expresso no
§ 1o, do CTN, que veda sua aplicação quando
art. 108,
resulte na exigência de tributo ou, por consequência lógica, na criação ou extensão de
benefício fiscal não previsto em lei. Assim, ainda que se alegue a existência de
semelhanças entre os regimes de apuração do IRPJ e da CSLL, o silêncio legislativo
quanto à extensão do incentivo ao tributo contributivo não pode ser suprido pelo
intérprete.
Portanto, diante da inexistência de previsão legal expressa autorizando a
dedução em dobro das despesas com o PAT na base de cálculo da CSLL, e à luz da
vedação à interpretação extensiva ou analógica em matéria de benefícios fiscais, a
pretensão da recorrente carece de amparo jurídico. A aplicação do
do CTN
art. 111
conduz à conclusão de que o incentivo deve permanecer restrito aos estritos limites
estabelecidos na
, sendo descabida qualquer ampliação por via
Lei 6.321/1976
interpretativa.
Cuida-se, assim, de benefício fiscal de aplicação restrita ao IRPJ, não sendo
possível sua extensão à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, sob pena
de indevida criação de vantagem tributária sem respaldo legal.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO PARA VENDAS
PIS/COFINS.
EFETUADAS A PESSOAS JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO
III, DA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ART. 54,
LEI 12.350/2010
Documento eletrônico VDA56892731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:30
Código de Controle do Documento: aeb8b343-2719-429a-8d39-d6cdeee1cca3

1. Da interpretação literal do
III, da
, imposta aos
art. 54,
Lei 12.350/2010
casos de concessão de benefícios fiscais (art. 111, I, do CTN), constata-
se que a determinação de suspensão do pagamento da contribuição ao
Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS restringe-se às
operações de vendas efetuadas a pessoas jurídicas que produzam as
mercadorias ali descritas.
2. Agravo interno não provido (AgInt no
, relator
REsp n. 1.805.112/CE
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
3/9/2024,
.
9/9/2024)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. BASE DE CÁLCULO
DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, para o Tema 454,
fixou a tese de que "não são dedutíveis da base de cálculo das
contribuições ao PIS e COFINS o valor destinado aos acionistas a título
de juros sobre o capital próprio, na vigência da
e da
Lei n. 10.637/2002
".
Lei n. 10.833/2003
2. Os Decretos
e
que excluem as receitas de
5.164/2004
5.442/2005,
juros sobre capital próprio da alíquota zero, estão autorizados pelas leis
ordinárias que regem o assunto.
3. Não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para
conceder benefício fiscal não previsto em lei, sob pena de afronta ao
do Código Tributário Nacional.
art. 111
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.069.680/SP
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
28/4/2025,
5/5/2025)
4. Julgamento
Incidência da
extra petita.
Súmula 7/STJ
A parte recorrente sustenta que não houve julgamento
em
extra petita
relação à parte das alterações promovidas pelo Decreto
Contudo, nesse
10.854/2021.
ponto, o Tribunal de origem destacou (fl. 389):

Documento eletrônico VDA56892731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:30
Código de Controle do Documento: aeb8b343-2719-429a-8d39-d6cdeee1cca3

Em análise da apelação da União e da remessa oficial, cumpre
inicialmente restringir a sentença aos limites do pedido, de modo a
afastar o provimento jurisdicional relativo aos arts. 172, parágrafo único,
e 174, I, “a” e “b”, II, “a” e “b”, III, e §§, do Decreto
tendo
10.854/2021,
em vista que a pretensão manifestada pelo contribuinte, no que
concerne ao decreto em apreço, está adstrita às disposições do art. 18
6, conforme se verifica no pedido apresentado na exordial:

vi) seja ao final, confirmada a liminar, concedendo-se a segurança
definitiva, para assegurar à Impetrante o direito de aproveitar o
benefício tributário do PAT nos termos dos arts. 1° da Lei 6.321/76
e 5o da
, sobre o IRPJ, o adicional de IRPJ e a
Lei n. 9.532/97
CSLL, afastando-se as limitações ilegitimamente previstas pelos
Decretos n.
n.
n.
e
do
05/91,
3.000/99,
9.580/2018
art. 186
Decreto, bem como pela Portaria Interministerial n.
e
326/776
pelas
Normativas da SRF n.
e n.
Instruções10.854/21
267/02
isto é: (a) deduzindo o dobro da totalidade das despesas
143/86,
da apuração do lucro líquido; (b) sem que sejam aplicados os
limites máximos de valor por refeição prescritos pela Portaria
Interministerial n.
e as Instruções Normativas da SRF n.
326/776
e n.
; e (c) sem que sejam aplicados os limites de
267/02
143/86
apuração e aproveitamento dispostos no artigo 186 do Decreto 10.
; (ID 287100877, item IV, subitem “vi” - destaque nosso)
854/21

Como se observa, inviável nesta via recursal o acolhimento da pretensão da
parte recorrente. Isso porque, para alterar as conclusões do órgão julgador – quanto à
ocorrência de julgamento
– seria imprescindível o reexame da petição
extra petita,
inicial, providência vedada nesta via recursal, em razão do óbice da
,
Súmula 7/STJ
conforme se depreende dos seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
MANTIDA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 492 E 141 DO CPC. DECISÃO
EXTRA PETITA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
FATOS E PROVAS.
. AGRAVO INTERNO A QUE SE
SÚMULA 7/STJ
NEGA PROVIMENTO.
1. "É inviável o reconhecimento de julgamento extra petita quando o
Tribunal de origem, após examinar e interpretar a petição inicial, conclui
Documento eletrônico VDA56892731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:30
Código de Controle do Documento: aeb8b343-2719-429a-8d39-d6cdeee1cca3

pela observância dos limites da lide, sendo o reexame dessa conclusão
obstado pela Súmula 7 do STJ". (AgInt no
,
AREsp n. 2.888.847/GO
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
25/11/2025)
2. Agravo interno não provido (AgInt no
,
AREsp n. 2.821.949/MA
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
julgado em
DJEN de
.
18/3/2026,
23/3/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C
COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL
EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA
PETITA.
SOLIDARIEDADE
PASSIVA
EM
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
FRUIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DO
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 265
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DA
INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO E DA NATUREZA DA OCUPAÇÃO.
VEDAÇÃO AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.
7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A alegada violação do
do Código Civil, que trata da
art. 265
presunção da solidariedade, não foi objeto de análise e debate pelo
Tribunal de origem, nem sequer por meio de embargos de declaração, o
que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por falta de
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal.
2. O exame da ocorrência de julgamento extra petita, em virtude da
interpretação do pleito autoral pelo Tribunal estadual quanto à
condenação solidária dos réus ao pagamento da taxa de ocupação,
bem como a verificação da natureza indivisível da ocupação do imóvel
(em parte residencial e comercial) e a irregularidade da construção
(segundo piso não averbado), exigem o reexame do conjunto fático-
probatório e a reinterpretação do pedido inicial, o que é vedado em
sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. A decisão que afasta a tese de nulidade do leilão extrajudicial, com
base na regularidade do procedimento de consolidação da propriedade
e posterior alienação do bem, conforme já decidido em ação anulatória
conexa, funda-se em premissas fáticas e processuais que não podem
ser revistas nesta instância superior, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56892731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:30
Código de Controle do Documento: aeb8b343-2719-429a-8d39-d6cdeee1cca3

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
(AREsp n. 3.078.345/RS
Turma, julgado em
DJEN de
.
16/3/2026,
20/3/2026)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA56892731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2026 18:01:30
Código de Controle do Documento: aeb8b343-2719-429a-8d39-d6cdeee1cca3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2025/0026020-4
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.194.163 / SP
Número Origem: 50011488820224036104
PAUTA: 19/05/2026
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MARIO LUIZ BONSAGLIA
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: SANTOS BRASIL LOGISTICA S.A
AGRAVANTE
: SANTOS BRASIL LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: RAFAELA LORA FRANCESCHETTO - SP182956
TÁCIO LACERDA GAMA - SP219045
ADVOGADA
: LETICIA BRANDÃO TOURINHO DANTAS - SP241955
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SANTOS BRASIL LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: RAFAELA LORA FRANCESCHETTO - SP182956
TÁCIO LACERDA GAMA - SP219045
ADVOGADA
: LETICIA BRANDÃO TOURINHO DANTAS - SP241955
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do
voto do Sr. Ministro-Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155641551485485@
2025/0026020-4 - REsp 2194163 Petição : 2025/0104458-1 (AgInt)
Documento eletrônico VDA56891073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 19/05/2026 16:10:13
Código de Controle do Documento: C475B574-37FE-44FE-8B18-BEDCAC46B825